Tribunal: TJSP
Processo: 2350857-06.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / ISS/ Imposto sobre Serviços
Órgão julgador: Eurípedes Faim
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2024-12-21
Data de publicação: 2024-12-21

Ementa:
TRIBUTÁRIO – AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO FISCAL – MUNICÍPIO DE ANDRADINA – Insurgência contra r. decisão que indeferiu o pedido de bloqueio de valores do sistema SisbaJud e BacenJud. Recurso interposto pelo exequente.
REITERAÇÃO DO PEDIDO DE PENHORA ONLINE – Possibilidade de reiteração do pedido de penhora online pelo exequente, não havendo limite de uso do sistema SisbaJud e BacenJud,

Ementa:
TRIBUTÁRIO – AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO FISCAL – MUNICÍPIO DE ANDRADINA – Insurgência contra r. decisão que indeferiu o pedido de bloqueio de valores do sistema SisbaJud e BacenJud. Recurso interposto pelo exequente.
REITERAÇÃO DO PEDIDO DE PENHORA ONLINE – Possibilidade de reiteração do pedido de penhora online pelo exequente, não havendo limite de uso do sistema SisbaJud e BacenJud, pelo artigo 854 do Código de Processo Civil de 2015 - Precedentes desta C. Câmara.
Decisão reformada - Recurso provido